Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-90.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ipirá Apelação Crime n° 8002670-90.2024.8.05.0106 Apelante: Carlos Eduardo Santos da Silva Advogado: Caio Vinicius Britto e Silva (OAB/BA 52.860) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Ribeiro de Mattos Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO VEREDICTO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REJEITADO. REDUÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. TEMA 1068/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ipirá/BA pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), tendo como vítima Valmiro dos Santos Lima. Restou absolvido da imputada prática de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei 10.826/2003). Fixada a pena em 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2.1. Alegada nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por suposta legítima defesa. 2.2. Pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena. 2.3. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3.1. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri impõe que sua decisão somente possa ser anulada quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos. No caso, a versão de legítima defesa alegada pelo apelante mostrou-se isolada e desacompanhada de elementos de corroboração. A narrativa sustentada pelo réu e sua companheira não encontra amparo no conjunto probatório, que aponta para conduta premeditada e injustificada. 3.2. Os depoimentos de testemunhas presenciais, somados à prova pericial, demonstram que a vítima foi atingida sem provocação, de forma traiçoeira, e em contexto que afasta qualquer reação iminente que ensejasse o emprego da violência letal. 3.3. No tocante à dosimetria da pena, acolhe-se parcialmente o pleito defensivo. A valoração negativa da personalidade e da conduta social não se sustenta por ausência de substrato empírico idôneo. Contudo, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, estas últimas concretamente demonstradas. A pena-base é reduzida para 16 anos e 3 meses de reclusão. 3.4. Reconhecida a presença da atenuante da confissão e da agravante do motivo fútil, impõe-se a sua compensação, mantendo-se a pena na fase intermediária. Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixa-se a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 3.5. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, permanece válida a determinação de execução provisória da pena, conforme autoriza o art. 492, I, "e", do CPP, declarado constitucional pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese Conhece-se do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para REDUZIR a pena de reclusão imposta ao apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado e demais termos da condenação. Tese firmada: "1. A decisão dos jurados que encontra amparo no conjunto probatório não é passível de anulação por manifesta contrariedade à prova dos autos." "2. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige base empírica concreta, não sendo suficiente a menção genérica a comentários ou percepções subjetivas." "3. É possível a compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante do motivo fútil." "4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admitida independentemente do quantum da pena, nos termos do Tema 1068/STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "a" e 65, III, "d"; CPP, arts. 492, I, "e" e 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.03.2022; STJ, AgRg no HC 961.320/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.008.910/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002670-90.2024.8.05.0106, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a execução provisória da pena, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator